Tribunal: STF
Processo: RE 91560
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTADA E, COM PROVA DE ENTREGA DE
MERCADORIA, E TÍTULO QUE HABILITA A EXECUÇÃO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO S.T.F. (RE 80.407, 87.447 E 84.336). II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, APLICADA A SÚMULA 279 E 400, QUANTO A
PRIMEIRA PARTE DO RECURSO E 286, QUANTO A SEGUNDA MÉRITO).